Tribunal: TJDFT
Processo: 0752911-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752911-78.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CLAUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS AGRAVADO: ANA MIRELLA COSTA CARNEIRO DECISÃO 1. A executada agrava da decisão da 23a Vara Cível de Brasília (Proc. 0718258-18.2018.8.07.0001 - id 78083800) que, em cumprimento de sentença indeferiu a impugnação à penhora do Apartamento 1.404 e vagas de garagem 68 e 106, Quadra 107, Bloco “A”, Ed. Alameda dos Eucaliptos – Águas Claras, no rosto dos autos do Proc. 0023947-26.2014.8.07.0001, que tramita na 5a Vara Cível de Brasília. Sustenta, em suma, i) prejudicialidade externa, ante a ação de usucapião (Proc. 0713494-92.2019.8.07.0020) em curso na 3a Vara Cível de Águas Claras; ii) que o bem bloqueado pertence a terceiro estranho ao processo; iii) excesso de execução, pois o valor do imóvel equivale a R$ 780.000,00, ou seja, é muito superior ao crédito exequendo (R$ 56.432,28). Requer a suspensão da decisão. 2. O agravo não merece ser conhecido. A penhora do imóvel não foi determinada pela 23a Vara Cível de Brasília, onde tramita o cumprimento de sentença (Proc. 0718258-18.2018.8.07.0001) da qual foi extraído o presente agravo. O imóvel foi penhorado por ordem da 5a Vara Cível de Brasília, obviamente em outro processo (0023947-26.2014.8.07.0001) A 23a Vara limitou-se a ordenar a penhora, no rosto dos autos que tramitam na 5a Vara, do saldo remanescente, até o limite de R$ 56.432,28, da arrematação do imóvel. Entenda-se: penhora de eventual valor, até o limite indicado, que sobrar após o pagamento do credor daquela outra execução (5a Vara). Ora, o pressuposto processual de validade de qualquer decisão é, entre outros, a competência do juízo para um determinado processo. A 23a Cível de Brasília, seja por qual motivo for, não pode ordenar a suspensão, total ou parcial, de processo em curso em outro Juízo, no caso o da 5a Vara Cível de Brasília. Ela carece de competência para tanto. E o que é pior: no caso, a agravante pretende que o MM. Juiz da 23a suspenda o processo que tramita na 5a em virtude de um outro (usucapião) que está em curso na 3a Cível de Águas Claras! O agravante poderá dirigir-se à 5a Vara Cível e pedir a suspensão do Proc. 0023947-26.2014.8.07.0001 e MM. Juiz, da 5a, decidirá conforme entender de direito. Acrescente-se, pelas razões já expostas, que a demanda de usucapião não justifica a suspensão do processo em trâmite na 23a. Quanto ao alegado excesso de execução, o seu fundamento seria a disparidade entre o valor do imóvel penhorado e o crédito em execução na 23a. Como já assinalado, este Juízo não determinou a penhora do imóvel, mas, sim, a de crédito remanescente do valor da arrematação correspondente ao valor exequendo (R$ 56.432,28). Conclui-se que o prejuízo que justificaria o agravo seria oriundo de outro processo em curso em outro Juízo, donde resulta a completa inutilidade do presente agravo, pois não tem aptidão para modificar processo ao qual não está vinculado. Destarte, é inadmissível o presente recurso. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. I. Brasília, 08.01.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR